Tribunal: TJES
Processo: 5006821-24.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006821-24.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO PASSOS COSTA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006821-24.2024.8.08.0024

APELANTE: CARLOS EDUARDO PASSOS COSTA GONÇALVES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROMOÇÃO DE 2016 DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA.

1. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (CPC, art. 10)

2. De acordo com o que dispõe o art. 487, parágrafo único do CPC,
“ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

3. A ausência de intimação prévia do apelante para se manifestar sobre a prescrição de sua pretensão configura ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, além de ferir previsão legal expressa em lei.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade,
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
, 23 de setembro
de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006821-24.2024.8.08.0024

APELANTE: CARLOS EDUARDO PASSOS COSTA GONÇALVES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2024.

Des.
Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006821-24.2024.8.08.0024

APELANTE: CARLOS EDUARDO PASSOS COSTA GONÇALVES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O art. 10 do CPC estabelece que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

Trata-s
e
de proibição à chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que deixa de aplicar o modelo de processo cooperativo instituído pelo CPC de 2015, para decidir com base em questão não suscitada pelas partes e com relação a qual não lhes foi dada a oportunidade de se manifestar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. nº 1.676.027/PR, que tratou sobre esta questão, proclamou o entendimento de que
“a
partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.

Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

[...]

A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

[...]

A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada”
.

Eis a ementa do referido julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO
SECUNDUM EVENTUM

PROBATIONIS
. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória.

10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, §4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

[...]

18. Recurso Especial provido”.

(
STJ,
REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)

Demais disso, o
não atendimento à exigência contida no
art. 10 do CPC, além de frustrar a aplicação do sistema processual cooperativo instituído pelo CPC/2015,

c
onfigura cerceamento de defesa, na medida em que
retira
da parte o direito
de exercer o contraditório prévio e, por conseguinte, de influir no convencimento do magistrado antes da prolação da decisão.

Aliás, especificamente quanto ao reconhecimento de prescrição, o parágrafo único do art. 487 do CPC prevê que, ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332
1
, ela não será reconhecida sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se:

“
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

Entender que o exe
r
cício do contraditório de forma diferida, pela via recursal, supre a necessidade de prévia intimação da parte, significa tornar sem razão
a determinação contida
no aludido dispositivo lega
l
, pois em todos os casos
será possível recorrer da decisão proferida sem a sua observância.

Na hi
pótese,
t
rata-se de ação de cobrança referente à verba retroativa originária do direito à promoção do ano de 2016 d
e
servidor do Poder Judiciário
do Estado do Espírito Santo.

O
apelado
aduziu
, em contestação,
a
prescrição quinquenal com base no artigo 1º combinado com o artigo 2º do Dec. 20910/32, ou seja, prescrição das parcelas vencidas (trato sucessivo).

Contudo,
o Juízo de 1º Grau
pronunciou
, de ofício,
a prescrição com base no art. 9º do Dec. 20910/32, ou seja, prescrição pela metade do prazo da data do ato interruptivo.

A
ssim,
por não ter sido dada oportunidade
ao apelante
para que se pronunciasse acerca da ocorrência da prescrição
da forma como
pronunciada
pelo Juízo de 1º Grau
, deve ser decretada a nulidade da sentença.

Nesse mesmo sentido já decidi
u este E. TJES

em casos análog
os:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
ARTS. 10, 487, § ÚNICO E 99, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes de proferir decisão, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. 2.
A ausência de intimação prévia da parte Autora para apresentar provas sobre a alegada hipossuficiência e para se manifestar sobre a prescrição de sua pretensão configura ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, além de ferir previsão legal expressa em lei
. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.”

(
TJES, Ap. 5006983-49.2021.8.08.0048,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Des.
: MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
Data e Publicação: 21/04/2023)
–

destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I -
O reconhecimento da prescrição, sem observância do artigo 10, do Código de Processo Civil de 2015, enseja a nulidade da Sentença. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
II - Na hipótese dos autos, o referido entendimento jurisprudencial é aplicável à espécie, uma vez que o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou a prescrição da Cédula de Crédito Bancário que alicerça a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Recorrente, consequentemente, extinguiu o feito, sem, contudo, oportunizar ao Exequente se manifestar acerca do tema, incorrendo em violação ao artigo 10, do Código de Processo Civil, impondo-se anular a Sentença, para que a Recorrente se manifeste quanto ao tema, inclusive, em relação ao entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o caso enseja a aplicabilidade da prescrição trienal estabelecida pela Lei Uniforme de Genebra (LUG), consoante se infere do AREsp 1.525.428/PR e REsp 1.675.530/SP. III - Recurso conhecido e provido.”

(
TJES, Ap. 5000259-07.2021.8.08.0023
, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível,
Des.
: ANA CL
Á
UDIA RODRIGUES DE FARIA,
Data e Publicação: 07/12/2022)
–

destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1 –
De acordo com o que dispõe o art. 487, parágrafo único do CPC,
“ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”
2 –
No caso concreto, o magistrado singular proferiu a sentença combatida, pela qual pronunciou a prescrição sem que tenha previamente intimado a parte autora para se manifestar como determina a norma processual antes mencionada, o que traduz
error in procedendo
bastante a impingir insanável vício de nulidade do comando sentencial.
3 – Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.”

(
TJES, Ap. 5006757-49.2021.8.08.0014
, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível,
Des.
: JORGE DO NASCIMENTO VIANA,
Data e Publicação:
24/06
/2022)
–

destaquei

P
or estas razões,
dou provimento ao recurso
e pronuncio a nulidade d
a sentença,
determinando, em consequência,
o retorno dos autos
ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Relator

1
“Art. 332. § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.”

1
“Art. 332. § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.”

1
“Art. 332. § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.